Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728695-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALAIDE FELIPE NOGUEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora